Tribunal: TJDFT
Processo: 0026966-94.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO.
1. Satisfeita integralmente a obrigação, impõe-se a extinção do processo, conforme determina o art. 924, inciso II, do CPC.
2. Apelo não provido.